Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou: "PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) reconhecer a prescrição das parcelas relativas ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias anteriores a 14/02/2018; b) condenar o réu a pagar à parte autora o abono de permanência, desde quando preencheu os requisitos para a aposentadoria, ou seja,16/11/2016, bem como o valor referente à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias, que somam a quantia de R$ 3.022,77 (três mil e vinte e dois reais e setenta e sete centavos), a ser corrigida monetariamente a contar do ajuizamento da presente demanda, conforme planilha de ID 149576088.".
3. Em suas razões recursais, a parte autora requer o afastamento da prescrição parcial da pretensão deduzida, argumentando que ocorreu protesto interruptivo de prescrição, por força da ação proposta pelo SINPRO e que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do DF (0702615-61.2021.8.07.0018).
4. Contrarrazões apresentadas (ID 54040955). Pugna a recorrida pela confirmação da sentença por suas próprias razões.
5. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 da STJ, nas causas em que a Fazenda Pública figure como devedora, o prazo prescricional da pretensão é de 5 (cinco) anos.
6.Na hipótese, a recorrente comprovou o protesto interruptivo para a cobrança de verbas relativas ao abono de permanência, por força da propositura da ação nominada em 26/04/2021, sob n.o 0702615-61.2021.8.07.0018, afastando o prazo prescricional quinquenal originário, que ocorreria em 17/11/2021 (cinco anos após o preenchimento dos requisitos para percepção do primeiro abono de permanência).
7. E segundo o Tema 424/STJ (Resp 1.192.556/PE), o abono/gratificação de incentivo à permanência possui natureza remuneratória, dispondo o art. 91, § 2o da LC 840/2011: "O adicional de férias incide sobre o valor do abono pecuniário."
8. Nesse contexto, o protesto interruptivo contempla o abono de permanência e os respectivos reflexos do direito, como o terço constitucional de férias. Nesse sentido: Acórdão 1762667, 07010024120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1784422, Data de Julgamento: 13/11/2023, Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Por conseguinte, afastado o prazo prescricional da pretensão deduzida, é devido o reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias. Ademais, ante a ausência de prova de valor diverso da dívida, deve ser reconhecido o direito da autora ao crédito constituído em 01/12/2016, no valor de R$552,18, e ao crédito constituído em 01/12/2017, no valor de R$518,31, totalizando R$1.070,49, atualizado conforme a planilha inserida (ID 54040924).
10. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para, afastando a prescrição da pretensão deduzida, reconhecer o direito da autora ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias, condenando o DISTRITO FEDERAL a pagar a autora o valor adicional de R$1.070,49 (um mil e setenta reais e quarenta e nove centavos), totalizando R$4.093,26 (quatro mil e noventa e três reais e vinte e seis centavos), mantendo os demais fundamentos da sentença, inclusive os critérios de atualização da dívida.
11. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.